Tribunal: TJPA
Processo: 0003925-18.2019.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003925-18.2019.8.14.0084

APELANTE: MUNICIPIO DE FARO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE SADIO. DESPEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA ELASTECIMENTO PARA 1 ANO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL, POR MEIO DA ADEQUAÇÃO DO LIXÃO MUNICIPAL AOS DITAMES DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É clara
a obrigação imposta aos Municípios, de adequarem a destinação e disposição final dos
resíduos

sólidos

nos respectivos territórios, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado destes
resíduos

.

2.

No caso concreto, a partir da leitura dos autos é possível concluir que o dano restou efetivamente comprovado, considerando sobretudo, laudo técnico informando a extensão do dano, fotos tiradas no local e imagens de satélite. O nexo de causalidade prescinde de maiores digressões eis que evidente o liame.

3.

No que se refere ao prazo de 180 dias referente a obrigação de fazer
consistente na REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL, por meio da adequação do LIXÃO MUNICIPAL aos ditames da Política Nacional de Resíduos Sólidos, considerando a necessidade de realização
de estudos técnicos, com a indicação de outro local para a disposição dos
resíduos

sólidos

, podendo incluir a formalização de consórcio intermunicipal e a realização de licitação, sendo certo que todas essas providências demandam tempo considerável, entendo pertinente o elastecimento do prazo para 1 (um) ano de tal obrigação, com o escopo de permitir a efetivação da decisão judicial, porém, sem conceder prazo exorbitante, principalmente ao se considerar que era do conhecimento do apelante a situação fática descrita.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09

de
maio
de 2022.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA
M
UTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
MUNICÍPIO DE FARO
, devidamente representado nos autos, contra sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Faro, nos autos da presente ação civil pública nº
0003925-18.2019.8.14.0084
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Em petição inicial, o
parquet
aduziu
a responsabilidade ambiental pelo despejo irregular de lixo (resíduos sólidos) doméstico, industrial, hospitalar, entulho, varrição, resíduos de matadouro, carcaça de animais, nas áreas localizadas no Município de Faro, especificamente na PA-254, KM 1.5, na Zona Rural de Faro, sem qualquer licença para operação.

Ao final foi requerida a reparação por danos materiais causados ao meio ambiente, indenização pelo dano coletivo causado, obrigação de fazer, consistente na reparação dos danos ambientais.

Não obstante terem sido citados, os requeridos não apresentaram contestação, ao passo que
decretada a revelia, foi anunciado o julgamento antecipado do mérito
.

Foi proferida sentença julgando procedente o pedido inicial para
condenar os requeridos MUNICÍPIO DE FARO e DENILSON BATALHA GUIMARÃES, solidariamente reparar O DANO AMBIENTAL, por meio da adequação do LIXÃO MUNICIPAL aos ditames da Política Nacional de Resíduos Sólidos, no prazo que fixo em 180 (cento e oitenta) dias contados da publicação desta sentença, devendo o referido cumprimento desta medida ser comprovado nos autos, fixando multa por descumprimento no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Além disso, OBRIGAÇÃO DE PAGAR, a título de indenização por DANO MORAL COLETIVO, como forma de reparação aos danos difusos ocasionados à sociedade, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) que a serem revertidos em projetos de preservação ambiental, e direcionados ou ao Fundo Estadual de Direitos Difusos, ou outra instituição Pública ou Privada que vise a proteção ambiental, cuja escolha ficará a cargo do Ministério Público Estadual, ou ainda, para projetos relacionados à adequação do Lixão Municipal à Política Nacional de Resíduos Sólidos, cujo para pagamento da obrigação será de 15 dias a partir da publicação da sentença.

Por fim, condenou em obrigação de pagar
a título de indenização pelos DANOS MATERIAIS ao meio ambiente, em valor a ser apurado em fase de liquidação, por meio de perícia técnica no local do dano.

Inconformado com o r. decisum, o MUNICÍPIO DE FARO interpôs recurso de Apelação (Num. 3757646 – Págs. 1/15) pedindo a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, afirmando que o prazo concedido pelo Magistrado de 1º grau é insuficiente para a execução da obrigação imposta. Além disso, aduziu que inexistem nos autos provas dos danos ambientais alegados, consequentemente, não haveria que se falar em dano moral coletivo, diante da ausência de fundamentação da decisão.

O Parquet apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento da Apelação e manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 2015, eis que sua sentença foi prolatada pela sua égide.

Inicialmente, faz-se imperioso ressaltar que estamos diante de feito que busca resguardar o meio ambiente degradado pela ação do Município apelante e o implemento de certas obrigações de fazer com intuito de minimizar, se não sanar, a devastação naquele ecossistema, degradado dia a dia pelo
depósito
inadequado dos
resíduos sólidos
.

Dito isso, a base positiva do presente litígio está solvida em diferentes textos normativos, em especial na
Carta Magna
, que garante a todos um meio ambiente equilibrado, na Lei
6.938
/1981 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente.

A
Constituição Federal
de 1988 elucida em seu art.
225
que:

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
”

Assim, não são facultativas, mas imperiosas as políticas públicas para erradicar do cotidiano tudo o que possa degradar o meio ambiente ou, ao menos, minorar as consequências de práticas indevidas, como,
in casu,
o
depósito
aleatório de
resíduos sólidos
na área em questão.

Desse modo,
o correto manejo
dos
resíduos sólidos
urbanos é um ônus imposto à Municipalidade por razões de saúde pública, e que interessa a todos os membros da coletividade, e sempre que tais atos e omissões configurarem ilegalidades, cabe o controle do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo, porquanto lhe foi atribuído o
munus
de verificar a legalidade de omissões e atos administrativos.

Aliás, quanto à responsabilidade do apelante, assevero o disposto no art. 10 da Lei 12.305/2010 que prevê que “Incumbe ao Distrito Federal
e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios
, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta Lei.”

Por isso, é clara
a obrigação imposta aos Municípios, de adequarem a destinação e disposição final dos
resíduos

sólidos
nos respectivos territórios, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado destes
resíduos
.

No caso concreto, a partir da leitura dos autos é possível concluir que
o dano restou efetivamente comprovado, considerando sobretudo, laudo técnico informando a extensão do dano, fotos tiradas no local e imagens de satélite. O nexo de causalidade prescinde de maiores digressões eis que evidente o liame.

Nesse compasso, a Lei n.
6.938
/81 adotou a responsabilidade objetiva pela reparação do dano causado ao meio ambiente, de modo que não há necessidade de comprovação de culpa, bastando estar configurado o nexo causal entre o fato lesivo e o dano.

Dispõe o art. 14, § 1º,
in verbis
:

"Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo,
é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente".

A propósito:

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE ACARÁ. ARMAZENAMENTODE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS SEM A ADOÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS PARA EVITAR O DANO AMBIENTAL. LIXO URBANO DESPEJADO A CÉU ABERTO E EM LOCAL INADEQUADO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. DANO AMBIENTAL CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE AFETADO. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA RECAINDO SOBRE A PESSOA DO GESTOR PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE PELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, APENAS PARA QUE AS
ASTREINTES
RECAIAM SOBRE O ENTE MUNICIPAL.

1.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, como deflui da norma § 1º do artigo 14 da Lei nº 6.983/1981, que definiu a Política Nacional do Meio Ambiente.

2.

As
astreintes
e os bloqueio das verbas públicas são plenamente cabíveis, na medida em que objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito constitucionalmente assegurado de meio ambiente ecologicamente equilibrado, como
in casu.
.

3.

Deve ser excluída apenas a multa diária arbitrada em desfavor do Prefeito Municipal, uma vez que este não integra a lide, devendo ser imposta tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso o Município de Altamira do Acará/Pa.(2018.01515166-78, 188.567, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-04-18).
”

Tal dever decorre do princípio do poluidor pagador, consagrado no art.
4º
,
VII
,
Lei da Política Nacional do Meio Ambiente
(Lei n.
6.938
/81), e confirmado com o advento da
Constituição Federal
(art. 225, § 3º). Assim sendo, claro o dever de indenização em decorrência do dano ambiental causado à coletividade, bem como a obrigação de reparação do dano, com a recomposição ao ecossistema lesado.

De mais a mais,
a vedação de interferência do Poder Judiciário nas opções políticas dos administradores possuiu caráter relativo, sendo admissível o controle judicial em casos excepcionais, como por exemplo, se ocorre uma violação evidente e arbitrária, pelo administrador, da obrigação que lhe é imposta constitucionalmente e se tal conduta gera
dano
, como está ocorrendo no presente caso, em que o
Município
está descumprindo a legislação que traz medidas protetivas ao meio ambiente e os artigos
23
,
VI
e
225
da
Constituição Federal
.

Destaco, também, que, se os custos de um aterro sanitário adequado parecem excessivos para o ente público, na mesma medida são os danos ambientais que a inobservância da legislação pode acarretar, gerando prejuízos ainda maiores, e talvez irreversíveis, para a coletividade.

No que se refere ao prazo de 180 dias referente a obrigação de fazer
consistente na REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL, por meio da adequação do LIXÃO MUNICIPAL aos ditames da Política Nacional de Resíduos Sólidos, considerando a necessidade de realização
de estudos técnicos, com a indicação de outro local para a disposição dos
resíduos

sólidos
, podendo incluir a formalização de consórcio intermunicipal e a realização de licitação, sendo certo que todas essas providências demandam tempo considerável, entendo pertinente o elastecimento do prazo para 1 (um) ano de tal obrigação, com o escopo de permitir a efetivação da decisão judicial, porém, sem conceder prazo exorbitante, principalmente ao se considerar que era do conhecimento do apelante a situação fática descrita.

No que se refere à multa para o caso de descumprimento,
no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), entendo que, considerada a relevância do direito a ser tutelado, deve ser mantida, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

Já o dano moral ambiental coletivo se caracteriza quando o impacto ambiental provoca uma comoção social atingindo toda uma comunidade, como se dá no caso concreto, dada a repercussão negativa da referida degradação na vida da comunidade local.

Quanto ao dano material, evidenciada sua existência através de laudo técnico, cabível sua quantificação em fase de liquidação de sentença, tendo agido com acerto o Juízo monocrático.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço da apelação cível e dou-lhe parcial provimento para majorar o prazo da obrigação de fazer
consistente na REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL, por meio da adequação do LIXÃO MUNICIPAL aos ditames da Política Nacional de Resíduos Sólidos, para 1 (um) ano
, mantendo os demais termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

Belém (PA), 09

de
maio
de 2022.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 18/05/2022